Tribunal: TJMT
Processo: 1033457-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033457-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARLA MORGANA COELHO ALMEIDA - CPF: 698.523.591-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1033457-77.2024.8.11.0003.

Órgão: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: KARLA MORGANA COELHO ALMEIDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professor da rede estadual, condenando o ente público ao pagamento de férias e do terço constitucional, além do recolhimento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes são válidos diante da legislação aplicável e dos intervalos entre os vínculos; (ii) estabelecer o direito ao pagamento de férias de 45 dias e terço constitucional aos professores temporários, bem como a aplicação da taxa SELIC para encargos moratórios após a vigência da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigentes à época dos fatos, que estabelecem o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que persistam as condições que ensejaram a contratação.

Os intervalos superiores a seis meses entre as contratações descaracterizam a renovação sucessiva, configurando novos vínculos e afastando a nulidade dos contratos, nos termos da legislação aplicável.

Não se verificou qualquer irregularidade nas contratações que justificasse a declaração de nulidade ou o pagamento de FGTS, afastando tal condenação imposta na sentença de primeiro grau.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários a férias e ao terço constitucional quando há expressa previsão legal.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores estaduais o direito a 45 dias de férias, incidindo o adicional de um terço sobre esse período, conforme consolidado no IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A partir de dezembro de 2021, a aplicação da taxa SELIC para encargos moratórios deve ser observada, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus a fixação de correção monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso é válida quando respeitados os prazos legais e os intervalos mínimos exigidos, não configurando renovação sucessiva.

O lapso temporal superior a seis meses entre contratos temporários de professor descaracteriza renovação sucessiva, configurando novos vínculos.

Professores temporários fazem jus ao pagamento de 45 dias de férias e adicional de um terço constitucional, quando há previsão legal.

A partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC para encargos moratórios decorrentes de condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 46; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no ID 280430863, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, referente ao período descrito na inicial.

Ainda, condenou o réu ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período descrito na inicial, deduzindo-se eventuais parcelas já pagas, e observando o prazo prescricional.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 1o/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a validade da contratação temporária, alegando que foram observados os requisitos legais previstos na Lei Complementar no 600/17, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos, já que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, afastando a alegação de nulidade contratual.

Destaca, ainda, que as alterações legislativas aplicáveis ao caso modificaram os prazos de contratação temporária e as hipóteses de renovação, ressaltando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Por outro lado, observa-se que o requerimento de declaração de nulidade dos contratos celebrados entre as partes, no período de 2010 a 2021, assim como o pedido de pagamento do FGTS referente a esse intervalo, já foi objeto de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 1014697-51.2022.8.11.0003.

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para fins de apreciação de eventuais irregularidades contratuais, sob pena de violação à coisa julgada, instituto que assegura a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de matérias já definitivamente decididas. Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou holerites referentes aos anos de 2022 e 2024 (ID 280429961/ 280429983), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de professora, nos períodos de 07/03/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 11/2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Destaca-se que o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 24 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 07/03/2022 e 11/2024 totalizam 33 (trinta e três) meses, levando-se em conta o período de férias escolares.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 03/2022 e 11/2024.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou parcial provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de 03/2022 e 11/2024, e condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos, a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração bruta da reclamante, com a devida dedução das verbas eventualmente já adimplidas.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025